Tribunal: TJBA
Processo: 0001934-18.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001934-18.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELTON PORTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA, MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO REGIME DE 40 HORAS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por servidor municipal do Magistério contra o Município de Catolândia, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do não recebimento do acréscimo de 70% sobre o salário-base das 20 horas semanais, correspondente ao regime de 40 horas, no período compreendido entre julho de 2006 e julho de 2009. A inicial se fundamentou, exclusivamente, na suposta supressão remuneratória, sem alegar redução formal ou indevida da carga horária. Posteriormente, em réplica, o Autor sustentou inovação na causa de pedir, ao alegar que houve redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem ato formal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a tese de redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas, apresentada em réplica, configura inovação inadmissível da causa de pedir; verificar se o
Demandante
comprovou o exercício do regime de 40 horas semanais, entre julho de 2006 e julho de 2009, bem como o não recebimento do acréscimo de 70% sobre o salário-base de 20 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação da causa de pedir em réplica, sem o consentimento da parte adversa, é vedada tanto pelo art. 264 do CPC/1973 (vigente à época da propositura da demanda), quanto pelo art. 329, II, do CPC/2015, por violar o princípio da estabilidade da demanda e os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que, estabilizada a lide, não se admite inovação da causa de pedir em momento posterior à citação, sendo imprescindível o aditamento da inicial com o consentimento do réu para tanto.

5. A tese de redução de carga horária semanal somente foi apresentada em réplica e reiterada em sede recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, por configurar inovação processual vedada.

6. No tocante ao mérito remanescente, o Suplicante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma cabal, que efetivamente laborou sob o regime de 40 horas semanais, durante o período de julho de 2006 a julho de 2009, tampouco que deixou de receber o acréscimo legal de 70% previsto na legislação municipal.

7. A documentação apresentada é insuficiente e foi, em parte, apresentada de forma intempestiva, sem abranger integralmente o período discutido, não sendo possível, assim, acolher a pretensão autoral.

8. Em sede recursal, o Recorrente não enfrentou adequadamente o fundamento da sentença que destacou a fragilidade da prova, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, art. 264; CPC/2015, arts. 329, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 5092748-35.2022.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 19.06.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0505714-75.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, j. 06.12.2017; TJ-BA, Apelação Cível 0000307712013.8.05.0231, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0001934-18.2010.8.05.0231
,
oriundos da Comarca de São
Desidério
, em que figura como Recorrente

HELTON PORTO DE OLIVEIRA
,
figurando
como Recorrid
o o
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.